Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725881-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: ADILSON VIEIRA LOPES D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora